Tribunal: TJDFT
Processo: 0014024-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0014024-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO RODRIGUES VIEIRA APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DECISÃO Diante da resposta de ofício de id. 21998281 - p. 1/2, no qual informa que o processo no 0024646-45.2010.4.01.3400 em trâmite no Tribunal Regional da 1a Região será julgado em fevereiro do próximo ano (2021), suspenda-se o andamento do presente feito por mais 90 (noventa) dias. Aguarde-se os autos em Secretaria. Intimem-se. Em sendo julgado os autos em trâmite no Juízo Federal ou decorrido o prazo de suspensão ora determinado, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora